Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENSINO SUPERIOR. FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
I. Não se sustenta juridicamente, por frontal desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a exclusão do candidato de curso de formação por falta de apresentação tempestiva do certificado de conclusão de curso superior quando demonstrado que a impossibilidade se deu por omissão imputável exclusivamente à instituição de ensino responsável por sua expedição.
II. Remessa Necessária desprovida.